Tribunal: STF
Processo: HC 53413
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. A REVELIA DO RÉU NÃO IMPORTA NO AFASTAMENTO DO
DEFENSOR CONSTITUIDO, SUBSTITUI O ADVOGADO DO RÉU POR OUTRO, QUE
NÃO REALIZA OS ATOS NECESSARIOS A DEFESA DO ACUSADO, IMPÕE-SE A
DECRETAÇAO DA NULIDADE DO PROCESSO, SEM PREJUIZO DA SUA RENOVAÇÃO.
HABEAS CORPUS DEFERIDO.